Tribunal: TJES
Processo: 5001575-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001575-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA REZENDE FERNANDES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ADRIANA REZENDE FERNANDES
em face da r. decisão (ID n. 1092806), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que indeferiu o pedido liminar formulado na Ação de nº 002212238-2020.8.08.0024.

Alega a agravante, em suma, ser portadora de moléstia profissional, que ocasiona paralisia irreversível e incapacitante dos membros superiores adquirida no ambiente de trabalho, o que foi reconhecido em junho/2015, por meio do laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde - CSPS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES.

Aduz fazer jus à suspensão da retenção de imposto de renda, bem como à suspensão e à isenção do pagamento da contribuição previdenciária compulsória.

Decisão deferindo a liminar. (ID nº 1177251).

Agravo Interno do Estado( ID nº1293510)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID nº 1293511).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 1386639).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ADRIANA REZENDE FERNANDES
em face da r. decisão (ID n. 1092806), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que indeferiu o pedido liminar formulado na Ação de nº 002212238-2020.8.08.0024.

Alega a agravante, em suma, ser portadora de moléstia profissional, que ocasiona paralisia irreversível e incapacitante dos membros superiores adquirida no ambiente de trabalho, o que foi reconhecido em junho/2015, por meio do laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde - CSPS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES.

Aduz fazer jus à suspensão da retenção de imposto de renda, bem como à suspensão e à isenção do pagamento da contribuição previdenciária compulsória.

Decisão deferindo a liminar. (ID nº 1177251).

Agravo Interno do Estado do Espirito Santo( ID nº1293510)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID nº 1293511).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 1386639).

Foi determinada a intimação do IPAJM, mas ele não se manifestou.

É o relatório. Passo a análise do mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Espirito Santo, entendo que deve ser analisada inicialmente pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Todavia, a pretensão da agravante, na ação originária, é tanto a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda em seus proventos, como a declaração da isenção. De forma que “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF".(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Parte Agravante exerceu ofício no Serviço Público Estadual do ES no cargo de Analista Judiciário, de 02/03/1998 a 14/06/2020, momento em que se aposentou por tempo de contribuição.

A respeito da
isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:

moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. (...) (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

Ademais, o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.
(Súmula 598/STJ).

In casu
, a recorrente trouxe aos autos Laudo de médicos particulares e Laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde deste e. Tribunal de Justiça, pelos quais se verifica, em uma primeira análise, o enquadramento da doença como moléstia profissional.

Destaco trecho do Laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde deste e. Tribunal de Justiça (ID nº 1092794):

“Em seu histórico médico é possível identificar que desde o ano de 2001 já existia um registro de adoecimento relacionado as atividades ocupacionais da servidora. (...) No caso em tela, nota-se que a atividade desempenhada pela servidora amplifica e agrava o estado de saúde. Considerando os últimos motivos de afastamentos apresentados pela mesma, observa-se ainda outro fator de comprometimento, uma vez que suas limitações físicas deterioram o seu estado emocional”.

Dessa forma, há elementos que demonstram que as
doenças osteomusculares
que acometem a recorrente (artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em

que prestava serviço público, ficando
caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a
doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo.

Nesse sentido, o art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis do Espírito Santo, define a doença profissional como aquela advinda das condições inerentes do trabalho:
“Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”.

Da mesma forma, entendo que deve ser observado o disposto no art. 40, §3º, Lei Complementar nº 282/2004. Vejamos:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar.
(NR) (Acrescentado pela Lei Complementar n° 539/2009)

Diante do exposto, vislumbro a verossimilhança nas alegações autorais.

No mesmo caminho, verifico o perigo da demora, haja vista a natureza alimentar da verba em questão e a condição de hipossuficiente da recorrente, cuja gratuidade encontra-se reconhecida pelo juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - A
pretensão da agravante, na ação originária, é tanto a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda em seus proventos, como a declaração da isenção. De forma que “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

2 - A respeito da
isenção de imposto de renda para servidores públicos portadores de moléstias graves, o c. STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que fazem aqueles jus ao benefício fiscal. Vejamos: “
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:

moléstia profissional
, (...) (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

3 -
Ademais, o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.
(Súmula 598/STJ).

4
-
In casu
, a recorrente trouxe aos autos Laudo de médicos particulares e Laudo da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde deste e. Tribunal de Justiça, pelos quais se verifica, em uma primeira análise, o enquadramento da doença como moléstia profissional.

5 - Art. 40, §3º, Lei Complementar nº 282/2004: “A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar”.

4 – Recurso provido.

5 – Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.